Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-92.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005141-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (AGRAVADO), ARCILIO JOSE POVOA - CPF: 785.106.271-34 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

C.A.T. CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA.

A
GRAV
ADO(S):

ARCILIO JOSÉ POVOA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM RECONVENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por C.A.T. Construtora & Incorporadora Ltda. contra decisão que, em ação de cobrança com reconvenção, deferiu tutela de urgência para determinar vistoria e reparos em imóvel adquirido pelo agravado, em razão de alegados problemas de retorno de esgoto e vazamentos hidráulicos, bem como para impedir a negativação ou protesto do débito discutido nos autos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência pode impor à construtora a realização imediata de reparos em imóvel, antes da perícia judicial; (
ii
) saber se deve ser mantida a abstenção de negativação ou protesto diante da controvérsia sobre a exigibilidade do débito; e (
iii
) saber se o Agravo Interno interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo permanece útil após o julgamento do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

A apuração da origem, extensão e responsabilidade pelos alegados vícios construtivos exige prova técnica produzida sob contraditório, sobretudo quando há versões divergentes sobre a causa dos problemas hidráulicos e sanitários.

A imposição imediata de reparos possui carga satisfativa e pode alterar o estado físico do imóvel, comprometendo a utilidade da perícia e incidindo a vedação do art. 300, § 3º, do CPC.

A existência de alegado problema sanitário não basta, por si só, para imputar responsabilidade imediata à construtora, quando ainda não há certeza técnica mínima sobre o nexo causal.

A abstenção temporária de negativação ou protesto deve ser mantida, pois há discussão judicial fundada sobre a exigibilidade do débito, a mora contratual e a eventual incidência da exceção do contrato não cumprido.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento esgota a cognição recursal sobre a decisão interlocutória, tornando prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência para realização imediata de reparos em imóvel não deve ser concedida quando a origem dos alegados vícios construtivos depender de perícia judicial e a medida puder alterar o estado fático do bem.

2. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a exigibilidade do débito autoriza, em cognição sumária, a abstenção temporária de negativação ou protesto.

3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que apreciou o efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3º; CC, art. 476; CDC,
arts
. 12 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1046448-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026; TJMT, AI nº 1001660-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025; TJDF, AI nº 20160020274678, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Segunda Turma Cível, j. 25.10.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
C.A.T. Construtora & Incorporadora Ltda.
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Cobrança n. 1020629-37.2021.8.11.0041
, em trâmite perante o Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, consubstanciada no
ID. 221682141
, pela qual foi deferida tutela de urgência em favor de
Arcilio
José Povoa
, para determinar à autora/reconvinda a realização de vistoria e o início dos reparos necessários para sanar problemas de retorno de esgoto e vazamentos hidráulicos na unidade do requerido, com conclusão das obras no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, bem como para que se abstivesse de incluir o nome do requerido nos órgãos de proteção ao crédito ou promover protesto relacionado ao débito discutido nos autos.

Consta da decisão agravada, no que interessa:

“[...]

Trata-se deAção de Cobrançaajuizada porC.A.T. CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDAem face deARCÍLIO JOSÉ PÓVOA, ambos qualificados, visando o recebimento da quantia de R$ 26.927,00 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e sete reais), referente a suposto saldo residual de correção monetária e encargos moratórios oriundos do Contrato de Promessa de Compra e Venda da Unidade Habitacional nº 34, do Condomínio Vistas
Residence
.

Realizada audiência de conciliação (ID do Termo), a composição restou infrutífera ante a ausência da parte requerida, tendo comparecido apenas seu patrono.

Tempestivamente, a parte requerida apresentouContestação com Pedido de Tutela de Urgência e Reconvenção(ID 63749960). Em síntese, alega a exceção do contrato não cumprido, atribuindo à Autora a culpa exclusiva pelo atraso
no financiamento bancário devido a irregularidades documentais (falta de assinaturas de sócios, estado civil incorreto, matrícula desatualizada e recesso da empresa). Sustenta a inexigibilidade dos encargos cobrados e aponta a existência de vícios construtivos graves (retorno de esgoto e falhas hidráulicas).

Em sede deTutela de Urgência, o Requerido/Reconvinte pleiteia:

1.A determinação para que a Autora proceda aos reparos imediatos na rede de esgoto e hidráulica do imóvel, sob pena de multa;

2.A abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, bem como a suspensão de cobranças extrajudiciais, até o deslinde do feito.

NaReconvenção, pugna pela repetição de indébito em dobro (art. 940 do CC), indenização por danos morais e materiais (IPTU e condomínio antes da entrega das chaves), e inversão da cláusula penal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

1. DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELO RÉU

O Requerido pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), podendo o magistrado exigir a comprovação da necessidade.

No caso em tela, verifica-se que o Requerido é Médico Veterinário e adquiriu imóvel de alto padrão no valor de R$ 635.000,00, o que,a priori, colide com a alegação de miserabilidade jurídica.

Dessa forma, antes de indeferir o pleito, com fulcro no art. 99, § 2º, do CPC,DETERMINOque o Requerido/Reconvinte comprove documentalmente a alegada insuficiência de recursos, no prazo de15 (quinze) dias, juntando aos autos:

a) Cópias das duas últimas declarações de Imposto de Renda completas;

b) Comprovantes de rendimentos mensais (holerites, prolabore ou extratos bancários dos últimos três meses).

Ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas da Reconvenção.

2. DA TUTELA DE URGÊNCIA

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

2.1. Dos Reparos nos Vícios Construtivos (Esgoto e Hidráulica)

A probabilidade do direito do Requerido encontra-se consubstanciada nos documentos acostados à defesa, em especial as fotografias, vídeos e e-mails de reclamação (ID 57560218 e anexos), que indicam a existência de retorno de dejetos na rede de esgoto e vazamentos hidráulicos. Tratando-se de relação de consumo, a construtora responde pela solidez e segurança da obra, bem como pelos vícios de qualidade que tornem o imóvel impróprio ao uso (art. 12 e 18 do CDC).

O perigo de dano é evidente e de natureza sanitária, uma vez que o retorno de esgoto compromete a habitabilidade do imóvel e a saúde dos moradores, exigindo intervenção imediata.

Diante disso,DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIApara determinar que a Autora/Reconvinda, no prazo de05 (cinco) dias, promova a vistoria e o início dos reparos necessários para sanar os problemas de retorno de esgoto e vazamentos hidráulicos na unidade do Requerido, devendo concluir as obras no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo emR$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 20.000,00.

2.2. Da Abstenção de Negativação e Cobrança

No tocante ao pedido de suspensão de cobranças e proibição de negativação, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores.

A documentação acostada (notas devolutivas de cartório, e-mails sobre recesso da empresa e correções contratuais) confere verossimilhança à tese de que o atraso na liberação do financiamento pode ter sido causado por desídia da própria Autora, atraindo a discussão sobre a legalidade da incidência de encargos moratórios e correção monetária no período (Exceção do Contrato Não Cumprido – art. 476 do CC).

Havendo discussão judicial fundada sobre a existência e oquantumdo débito, bem como garantia do juízo pelo próprio objeto do contrato, a negativação do nome do consumidor mostra-se medida excessivamente gravosa.

Assim,DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIApara determinar que a Autora/Reconvinda se abstenha de incluir o nome do Requerido nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) ou proceda ao protesto de títulos referente ao saldo devedor objeto desta lide. Caso já o tenha feito, deverá providenciar a baixa no prazo de05 (cinco) dias, sob pena de multa diária deR$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00.

3. DO RECEBIMENTO DA RECONVENÇÃO E CONTESTAÇÃO

Recebo a Contestação ofertada, porquanto tempestiva (considerando o início do prazo após a audiência de conciliação nos termos do art. 335, I, do CPC).

Recebo a Reconvenção (art. 343 do CPC), condicionada à análise da gratuidade ou pagamento das custas (item 1 desta decisão). Anote-se a reconvenção no distribuidor, se necessário.

Ante o exposto:

I.Intime-se a Autora/Reconvinda acerca da concessão da tutela de urgência, para cumprimento imediato.

II.Intime-se a Autora para, querendo, apresentarRéplica à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 e 351 do CPC).

III.Na mesma oportunidade, cite-se a Autora, na pessoa de seu advogado constituído (art. 343, § 1º, do CPC), para apresentarResposta à Reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

IV.Com relação à ausência da parte Requerida na audiência de conciliação, postergo a análise da aplicação da multa do art. 334, § 8º, do CPC para o momento da sentença, facultando à parte justificar sua ausência no prazo de 05 (cinco) dias.

V.Cumpridas as determinações e escoados os prazos, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e finalidade, sob pena de preclusão e indeferimento. Deverão ratificar eventual pedido de prova pericial, indicando desde já os quesitos, se for o caso.

VI.Havendo requerimento de prova pericial de engenharia (já sinalizada na contestação), voltem conclusos para saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC).
[...]”

Em suas razões recursais
(ID
345019883
)
, a
A
gravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:
(i) necessidade de processamento imediato do agravo de instrumento; (
ii
) supressão da instrução probatória e antecipação indevida dos efeitos da reconvenção; (
iii
) ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (
iv
) inexistência de vício construtivo, ao argumento de que os problemas decorreriam de mau uso do imóvel; e (v) risco de irreversibilidade da medida imposta
, diante da realização de reparos antes da produção de prova pericial.

Afirma, ainda, que o próprio agravado reconheceu a necessidade de prova técnica, tendo requerido perícia de engenharia na origem.

Sobreveio decisão monocrática no presente recurso
(
ID. 345656872
)
,
n
a

qual foi concedido efeito suspensivo, suspendendo-se, em juízo de cognição sumária, os efeitos da decisão agravada.

A parte
A
gravada apresentou contrarrazões
(ID
352344881
)
, nas quais defende a manutenção da decisão de primeiro grau, ao argumento de que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente diante da alegada existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel e do perigo de
dano
à saúde dos moradores, bem como sustenta a legitimidade da determinação de abstenção de negativação com fundamento na exceção do contrato não cumprido.

Consta, ainda, a interposição de Agravo Interno
(ID 352364878)
por
ARCILIO JOSÉ POVOA
, em face da decisão monocrática
(ID
345656872
)
que deferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento, no qual sustenta, em breve síntese, que o perigo de dano é contínuo e progressivo, em razão da insalubridade decorrente do retorno de esgoto e vazamentos hidráulicos, e requer a reconsideração ou reforma da decisão unipessoal para restabelecimento da tutela de urgência deferida na origem.

Dispensado Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir menor ou incapaz nos autos.

Recurso tempestivo
(
ID. 352409855
)
e preparo rec
ursal realizado conforme ID
345127959.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

C.A.T. CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO(S):

ARCILIO JOSÉ POVOA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
C.A.T.
CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1020629-37.2021.8.11.0041, que, em sede de tutela de urgência formulada na contestação/reconvenção, determinou à autora/reconvinda a realização de vistoria e o início dos reparos necessários para sanar problemas de retorno de esgoto e vazamentos hidráulicos no imóvel do requerido, bem assim que se abstivesse de promover a negativação/protesto do débito discutido na demanda.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a probabilidade do direito estaria evidenciada pelos documentos acostados à defesa, notadamente fotografias, vídeos e e-mails de reclamação, os quais indicariam retorno de dejetos na rede de esgoto e vazamentos hidráulicos; o perigo de dano seria evidente, por envolver questão sanitária e habitabilidade do imóvel; e, quanto à cobrança, haveria verossimilhança na tese de atraso imputável à própria autora, atraindo a discussão sobre a exceção do contrato não cumprido, razão pela qual deferiu tanto a obrigação de fazer quanto a abstenção de negativação.

Na mesma decisão, contudo, determinou às partes que especificassem as provas a
produzir
e ratificassem eventual pedido de perícia técnica de engenharia, com posterior saneamento do feito.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

DA TUTELA DE URGÊNCIA RELATIVA AOS ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS

A
A
gravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada antecipou indevidamente os efeitos práticos da reconvenção, suprimiu a instrução probatória, impôs obrigação de fazer materialmente irreversível e desconsiderou que a controvérsia é eminentemente técnica, a exigir perícia judicial de engenharia. Afirma, ainda, que já havia juntado laudo técnico apontando hipótese diversa para o evento, relacionada a resíduos e intervenção interna no imóvel.

O
A
gravado, por sua vez, argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois os documentos juntados demonstrariam situação de insalubridade e risco à saúde dos moradores, sendo legítima a pronta intervenção judicial para resguardar a habitabilidade do imóvel.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nos autos, no ponto relativo aos supostos vícios construtivos, não diz respeito apenas à constatação empírica de retorno de esgoto ou de falhas hidráulicas, mas, sobretudo, à definição da origem do problema, de sua extensão e da responsabilidade técnica pelo evento.

E essa apuração, tal como revelado pelo próprio acervo documental, reclama dilação probatória qualificada, especialmente mediante perícia de engenharia, produzida sob o crivo do contraditório.

A medida antecipatória, nessa hipótese, deve ser examinada com redobrada cautela, pois a execução imediata de reparos antes da prova técnica judicial pode modificar o estado físico do bem e prejudicar a identificação da causa originária do problema.

Isso porque, embora a decisão agravada tenha deferido tutela satisfativa para compelir a construtora a realizar vistoria e reparos imediatos, o próprio Juízo de origem, na mesma decisão, reconheceu a necessidade de instrução, determinando que as partes especificassem provas e ratificassem eventual pedido de prova pericial de engenharia.

Ademais, a própria parte agravada requereu expressamente a produção de prova pericial na origem
, reconhecendo que a matéria controvertida é de natureza técnica.

Tal circunstância também foi destacada na petição do agravo de instrumento, ao reproduzir trechos da contestação/reconvenção e da tréplica à reconvenção em que se postula exame pericial para aferição das condições hidráulicas e sanitárias do imóvel.

Nesse cenário, a concessão de tutela de urgência com conteúdo satisfativo, consistente em impor à construtora o imediato início e conclusão de reparos estruturais, antes da formação de um juízo técnico mínimo, mostra-se incompatível com a cautela exigida pelo art. 300 do CPC.

Em caso análogo, esta Corte reconheceu que, em demandas envolvendo alegação de vícios construtivos, a prova técnica unilateral constitui apenas indício preliminar, sendo necessária a realização de perícia judicial para apuração da origem, extensão e gravidade dos supostos defeitos.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, na qual os autores alegam a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido da agravada, localizado no empreendimento “Residencial RNI Origem do Sol”, no município de Várzea Grande/MT. Requereram, em tutela de urgência, que a construtora fosse compelida a custear aluguel mensal de até R$ 3.000,00, sob o argumento de que laudo técnico particular teria apontado comprometimento da habitabilidade do imóvel e recomendado sua desocupação. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, especialmente (i) a probabilidade do direito quanto à existência de vícios construtivos graves capazes de tornar o imóvel inabitável; e (
ii
) o perigo de dano apto a justificar a imposição imediata de obrigação de custeio de moradia provisória à construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório técnico apresentado pelos agravantes possui natureza extrajudicial e unilateral, tendo sido elaborado a pedido dos próprios adquirentes, sem participação da construtora ou supervisão de perito judicial.

4. Embora o documento aponte a presença de fissuras, infiltrações e outras manifestações patológicas na construção, tais elementos constituem indícios preliminares, insuficientes para afirmar, em cognição sumária, a existência de vício estrutural grave ou risco imediato à segurança dos ocupantes.

5. A verificação da origem, extensão e gravidade dos supostos vícios construtivos demanda dilação probatória e realização de perícia técnica judicial, produzida sob o crivo do contraditório.

6. Não demonstrada, de forma inequívoca, a inabitabilidade do imóvel ou risco concreto à integridade dos moradores, não se evidencia a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0079926-38.2025.8.16.0000, Rel. Des.
Antonio
Franco Ferreira da Costa Neto, 20ª Câmara Cível, j. 28.11.2025; TJPR, RI nº 0003609-88.2023.8.16.0187, Rel. Juíza Maria Roseli
Guiessmann
, 5ª Turma Recursal, j. 27.07.2024.

(N.U 1046448-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 23/03/2026)

A orientação se ajusta ao caso concreto, pois também aqui os elementos apresentados pelas partes ainda não permitem, em cognição sumária, afirmar com segurança a origem dos problemas hidráulicos e sanitários narrados, tampouco imputar, desde logo, à construtora a responsabilidade pelos reparos pretendidos.

Em sentido semelhante, esta Corte tem entendido que, em demandas envolvendo alegação de vícios construtivos, a existência de laudo técnico extrajudicial e unilateral, desacompanhado de perícia judicial produzida sob contraditório, não basta, por si só, para autorizar tutela de urgência de conteúdo satisfativo, sobretudo quando controvertidas a origem, a extensão e a gravidade dos problemas apontados.

Vejamos julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, na qual os autores alegam a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido da agravada, localizado no empreendimento “Residencial RNI Origem do Sol”, no município de Várzea Grande/MT. Requereram, em tutela de urgência, que a construtora fosse compelida a custear aluguel mensal de até R$ 3.000,00, sob o argumento de que laudo técnico particular teria apontado comprometimento da habitabilidade do imóvel e recomendado sua desocupação. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, especialmente (i) a probabilidade do direito quanto à existência de vícios construtivos graves capazes de tornar o imóvel inabitável; e (
ii
) o perigo de dano apto a justificar a imposição imediata de obrigação de custeio de moradia provisória à construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório técnico apresentado pelos agravantes possui natureza extrajudicial e unilateral, tendo sido elaborado a pedido dos próprios adquirentes, sem participação da construtora ou supervisão de perito judicial.

4. Embora o documento aponte a presença de fissuras, infiltrações e outras manifestações patológicas na construção, tais elementos constituem indícios
preliminares, insuficientes para afirmar, em cognição sumária, a existência de vício estrutural grave ou risco imediato à segurança dos ocupantes.

5. A verificação da origem, extensão e gravidade dos supostos vícios construtivos demanda dilação probatória e realização de perícia técnica judicial, produzida sob o crivo do contraditório.

6. Não demonstrada, de forma inequívoca, a inabitabilidade do imóvel ou risco concreto à integridade dos moradores, não se evidencia a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0079926-38.2025.8.16.0000, Rel. Des.
Antonio
Franco Ferreira da Costa Neto, 20ª Câmara Cível, j. 28.11.2025; TJPR, RI nº 0003609-88.2023.8.16.0187, Rel. Juíza Maria Roseli
Guiessmann
, 5ª Turma Recursal, j. 27.07.2024.

(N.U 1046448-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 23/03/2026)

Não se afasta, com isso, a necessidade de apuração técnica do estado do imóvel; ao contrário, a providência adequada, neste momento, é a realização de prova pericial ou vistoria técnica judicialmente controlada, e não a imposição imediata de reparos cuja execução pode comprometer a própria utilidade da perícia.

Não se afasta, com isso, a necessidade de apuração técnica do estado do imóvel; ao contrário, a providência adequada, neste momento, é a realização de prova pericial ou vistoria técnica judicialmente controlada, e não a imposição imediata de reparos cuja execução pode comprometer a própria utilidade da perícia.

Com efeito, a tutela provisória pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, em controvérsias como a presente, em que a própria causa do evento danoso é objeto de disputa e admite hipóteses causais concorrentes, a mera existência visual do problema não autoriza, por si só, a imputação imediata de responsabilidade à fornecedora.

No caso, a
A
gravante trouxe aos autos laudo técnico unilateral de vistoria realizada em 20/05/2021, segundo o qual foram encontrados entulho de obra e
resíduos na caixa coletora, inclusive papel de saco de cimento, apontando, em tese, para intervenção interna no imóvel e para hipótese diversa de vício originário da construção.

Desse modo,

o referido
documento não resolve a controvérsia em definitivo, pois também é unilateral; contudo, é suficiente para demonstrar que não há, neste momento processual, certeza técnica mínima apta a sustentar a imposição imediata da obrigação de fazer.

Assim
, os elementos trazidos pelas partes revelam, de um lado, a notícia de problema sanitário e hidráulico
,
de outro, a existência de tese defensiva plausível acerca da ausência de nexo causal com a atividade construtiva.

Diante disso, a responsabilidade da agravante não pode ser presumida em sede de cognição sumária sem a indispensável instrução pericial.

Acrescente-se que a medida deferida na origem possui relevante carga de irreversibilidade prática.
Uma vez realizados os reparos, altera-se o estado fático do imóvel, com possível supressão de vestígios relevantes à perícia, dificultando ou mesmo inviabilizando a posterior apuração técnica da origem do evento
, o que afeta a utilidade da perícia e compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Daí a incidência, na espécie, da vedação contida no art. 300, § 3º, do CPC.

Em caso análogo, esta Corte já reconheceu que a imposição liminar de reparos em imóvel, fundada em laudo técnico unilateral e antes da realização de perícia judicial, deve ser analisada com cautela, sobretudo quando a execução da medida puder alterar o estado fático do bem e comprometer a apuração da origem dos vícios construtivos.

Vejamos:

III) EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Brisa da Chapada Construtora Ltda. contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais ajuizada por Ana Célia Mateus, determinando a realização de reparos em imóvel adquirido pela autora, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária. A agravante alega que o laudo técnico apresentado pela agravada foi produzido unilateralmente, sem contraditório, e que a execução imediata dos reparos prejudicaria a produção de prova pericial necessária para apuração da origem dos vícios construtivos e da responsabilidade da construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência antecipada, conforme art. 300 do CPC; (
ii
) avaliar a necessidade de dilação probatória, em razão da controvérsia sobre a origem dos vícios construtivos, para garantir o contraditório e a correta apuração da responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência antecipada requer a presença concomitante de três requisitos: (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (c) reversibilidade do provimento jurisdicional, conforme art. 300 do CPC.

O laudo técnico utilizado para fundamentar a decisão é unilateral, não submetido ao contraditório, o que compromete sua validade como prova inequívoca dos vícios construtivos.

A realização dos reparos antes da perícia judicial pode alterar o estado fático do imóvel, prejudicando a produção de prova pericial futura e inviabilizando a correta apuração da origem e responsabilidade pelos vícios.

A controvérsia sobre a origem dos problemas (falhas construtivas ou falta de manutenção) exige dilação probatória com realização de perícia judicial imparcial.

Não há perigo de dano iminente que justifique a urgência da medida, uma vez que a autora reside em outro imóvel e não há evidências de risco à segurança ou à saúde.

A tutela antecipada pretendida se confunde com o mérito da ação originária, o que exige análise aprofundada durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência para reparos em imóvel baseada em laudo técnico unilateral não é cabível quando houver necessidade de dilação probatória para apurar a origem dos vícios construtivos.

A antecipação de tutela não deve ser concedida quando a medida puder comprometer a produção de prova pericial essencial para a correta apuração da responsabilidade.

O perigo de irreversibilidade da medida e a ausência de risco iminente à segurança ou à saúde impedem a concessão da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC, Agravo de Instrumento nº 5063464-98.2022.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 30-03-2023.

TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 00834053120208190000, Rel. Des(a). Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 10/08/2021.

TJPR, Agravo de Instrumento nº 0059894-51.2021.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 16.09.2022.

TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1009186-18.2021.8.11.0000, Rel. Des(a).
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02/02/2022.

(N.U 1001660-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025)

Não desconheço a gravidade das alegações relacionadas à saúde e à habitabilidade do imóvel. Contudo,
não é possível
afirmar com segurança técnica que tais problemas decorrem de vício construtivo imputável à
A
gravante. E é precisamente essa ausência de definição técnica segura que impede a antecipação da própria solução de mérito da reconvenção.

DA TUTELA DE URGÊNCIA RELATIVA À ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO/PROTESTO

A
A
gravante também se insurge contra o capítulo da decisão que determinou a abstenção de inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito e de protesto do débito objeto da ação de cobrança.

Nesse ponto, todavia, a moldura fática e jurídica se apresenta distinta.

A decisão agravada consignou que a documentação acostada aos autos confere verossimilhança à tese de que o atraso na liberação do financiamento pode ter decorrido de desídia da própria
A
utora, atraindo a discussão acerca da legalidade dos encargos moratórios e da correção monetária, à luz da exceção do contrato não cumprido.

Registrou, ainda, que há discussão judicial fundada sobre a existência e o quantum do débito. Sobre esse capítulo da tutela, o agravo de instrumento não ostenta a mesma densidade argumentativa verificada no tópico referente aos reparos estruturais.

Isso porque, enquanto a obrigação de fazer imposta na origem interfere diretamente no objeto da prova técnica e apresenta natureza satisfativa materialmente mais intensa, a vedação temporária de negativação visa preservar a situação jurídica do consumidor enquanto subsiste controvérsia judicial relevante acerca da exigibilidade do débito.

Nessa perspectiva, e diante dos limites da cognição própria deste agravo, não vislumbro, por ora, elementos suficientes para reforma desse capítulo específico da decisão agravada.

Portanto, o recurso merece parcial provimento, apenas para afastar a tutela de urgência que determinou a realização de vistoria e reparos imediatos no imóvel, preservando-se, neste momento, a determinação de abstenção de negativação/protesto até ulterior deliberação do Juízo de origem ou até melhor instrução do feito.

Ressalte-se que a manutenção da abstenção de negativação/protesto não importa reconhecimento de inexigibilidade do débito, tampouco quitação ou afastamento definitivo dos encargos discutidos.

Trata-se apenas de medida provisória de preservação da esfera jurídica do agravado enquanto subsiste controvérsia relevante acerca da mora, da exigibilidade dos encargos e da eventual incidência da exceção do contrato não cumprido.

DO AGRAVO INTERNO

Consta dos autos a interposição de
A
gravo
I
nterno
(ID
352364878
)
por
ARCILIO JOSÉ POVOA
, contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o argumento, em suma, de que o perigo de dano é contínuo, progressivo e insuportável, em razão da insalubridade decorrente do retorno de esgoto e vazamentos hidráulicos, devendo ser restabelecida a tutela deferida em primeiro grau.

Anoto que, no caso, a apreciação do
A
gravo
I
nterno antes do
A
gravo de
I
nstrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o
A
gravo
I
nterno analisará apenas os efeitos atribuídos ao
A
gravo de
I
nstrumento, enquanto,
...o julgamento do Agravo de Instrumento esgota a cognição recursal acerca da decisão interlocutória proferida em primeira instância
, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela

objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].

(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão nº 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do
A
gravo de
I
nstrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar
PREJUDICADO
o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para cassar a tutela de urgência apenas no ponto em que determinou à Agravante o início/conclusão de reparos destinados a sanar os alegados problemas no imóvel, sem prejuízo da realização de vistoria técnica/perícia judicial pelo Juízo de origem,
MANTIDO
, por ora, o capítulo da decisão que determinou a abstenção de negativação/protesto do débito discutido nos autos.

Ademais, j
ulgo
PREJUDICADO

o recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026